Tribunal: TJMT
Processo: 1022152-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022152-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Quadrilha ou Bando, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA - CPF: 005.564.651-48 (INTERESSADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA - CPF: 005.564.651-48 (PACIENTE), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 023.346.171-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIAO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.927.091-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO XAVIER DE SOUSA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO
– PEDIDO PREJUDICADO – DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, INDEFERINDO ALUDIDOS PLEITOS -
PLEITO DE SUBMISSÃO DO INCREPADO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA QUE NÃO FOI ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU COMO PRECEITUA O ART. 5o DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020-CNJ
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
.

1.

A tese defensiva que pretendia atribuir o suposto constrangimento ilegal suportado pelo favorecido nessa ordem ao excesso de prazo na análise do pleito defensivo de extinção da punibilidade quanto ao crime de associação criminosa em razão da prescrição e que, consequentemente acarretaria na alteração do regime inicial de cumprimento da condenação restou prejudicada, tendo em vista que aludidos pleitos foram recentemente apreciados e indeferidos pelo d. magistrado
a quo
.

2.

O pleito de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) com espeque na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não foi submetido à análise do d. magistrado de primeiro grau, a impedir que seja examinado diretamente por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

3.

Habeas Corpus
extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 485, inc. V do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

DR. JONATHAN CARVALHO AZEVEDO

PACIENTE:

GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, pertinente à suposta
demora em analisar
pedido de reconhecimento da prescrição do delito de associação criminosa
,
cujo deferimento ensejaria o cumprimento da condenação em regime diverso do fechado; e de
submissão do increpado ao regime domiciliar em razão da pandemia do Covid-19
,
formulados
nos autos da ação penal n.o 6843-96.2014.811.0037 (cód. 135072).

Em resumo, os impetrantes sustentam que conquanto o paciente tenha sido condenado na ação penal supracitada pelo cometimento dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, este último estaria
prescrito
; de modo que, excluindo-se o
quantum
de pena referente ao crime de associação criminosa do montante total de pena remanescente, o increpado faria jus ao cumprimento de sua condenação no regime prisional semiaberto; demais disso, tendo em vista que é portador de doença grave [hipertensão] que o insere no grupo de risco da covid-19, faz jus à prisão domiciliar, a teor do que preceitua a Recomendação n.o 62/2020, editada pelo CNJ.

Nessa ordem de ideias, alicerçam o aventado constrangimento ilegal na circunstância de terem veiculado tais pedidos nos moldes ora alardeados ainda em
28/09/2020
, porém, o processo permanece paralisado desde então, sem análise dos pleitos pelo d. magistrado singular e sem que qualquer outra providência seja tomada; o que, em suas intelecções,
configura desídia na condução da marcha processual
, e viola o direito de locomoção do increpado.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de associação criminosa e, consequentemente, seja fixado o regime prisional semiaberto para cumprimento da condenação. Subsidiariamente, pugnam pela submissão do increpado ao regime domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020-CNJ.

No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A inicial veio instruída com os documentos digitais anexados do ID 63450957 ao ID 63450968.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada e solicitou as informações à d. autoridade inquinada de coatora, as quais foram capituladas aos autos no ID 64945467.

Por meio do parecer encartado no ID 68150987, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade do
writ
, apenas no que tange ao
excesso de prazo
para análise do pleito defensivo de reconhecimento da prescrição; e, no remanescente, pelo '
não conhecimento'
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

De proêmio,
consigno partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o emprego do
habeas corpus
deve se dar de forma racionalizada, pois essa ação nobre
não pode
e
nem deve
ser banalizada a pretexto, em muitos casos, de pseudonulidades processuais com reflexos no direito individual de ir e vir.

Com efeito, a ação de dignidade constitucional constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5o, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
. Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento do feito correlato, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau dêem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior, tal como aparentemente pretendem as impetrantes; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que
"O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional, não se prestando a outros fins, ainda que legítimos”
(HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

Ab initio
, em relação ao suposto constrangimento ilegal suportado pelo paciente decorrente da alardeada demora na análise do pleito defensivo que buscava o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de associação criminosa; em consonância com o parecer elaborado pela i. Procuradoria Geral de Justiça, entendo que referido pedido restou
prejudicado
.

Isso porque, como bem aquilatado pela d. autoridade inquinada de coatora em seus informes (ID 64945467), na data de
03/11/2020
fora prolatada decisão indeferindo os pleitos defensivos de extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 288 do CP, bem como a aventada alteração do regime inicial para cumprimento da condenação.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“(...) A defesa requer a extinção da punibilidade do réu Gisney da Cruz sustentando a prescrição da pretensão punitiva atinente ao crime de associação criminosa pelo qual foi condenado a reprimenda de 1 ano e 9 meses de reclusão e, conforme dicção do inciso V do art. 109 do Código Penal, prescreve em 4 anos, cujo período de tempo teria transcorrido entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Contudo, sem razão a defesa. Explico.

O crime inserido no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) trata-se de delito permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Em sendo assim, narra a denúncia que no período compreendido entre os meses de março de 2010 a setembro de 2010, nesta cidade de Primavera do Leste, Cuiabá, Várzea Grande, Poxoréu, Tangará da Serra e algumas cidades do interior deste Estado os denunciados associaram-se e se mantiveram associados, em quadrilha armada, para o fim de cometerem crimes de roubos e furtos em especial a caixas eletrônicos.

Sobre o termo inicial da prescrição, via de regra, começa a correr do dia em que o crime foi praticado (e se consumou).
Contudo, há regra específica relacionada aos crimes permanentes, pois em relação a eles o termo inicial só começará a correr do dia em cessar a permanência (artigo 111, III, do Código Penal), portanto, na hipótese dos autos, será setembro de 2010.

Por outro lado, acerca do início da contagem do prazo prescricional, o art. 110, §1o do Código Penal com a redação introduzida pela Lei n. 12.234/2010 do dia 05/05/2010 estabelece que:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa” (Grifei).

Nesse sentido, o enunciado de súmula 711 do STF estabelece que:

“A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”.

Ou seja, neste caso se aplica a lei nova por ser a lei vigente à época da cessação da permanência, já que o crime ocorreu durante sua vigência.

Neste particular, referida lei nova é aquela que veda o termo inicial da contagem do prazo prescricional data anterior à da denúncia ou queixa.
Desta forma, no caso em estudo, o marco inicial para a contagem do prazo fatal é o recebimento da denúncia (10/10/2014) e não a data inicial do delito (março de 2010) por ser mais antiga como peleja a defesa, porquanto, repito, a lei penal superveniente (Lei no 12.234/2010, a qual alterou o art. 110, §1o do Código Penal) será aplicada pois sua vigência é anterior à cessação da permanência do crime.

(...) Importante, ainda, consignar que embora a sentença tenha absolvido os réus quanto ao crime de associação criminosa houve a condenação em crime conexo (roubo majorado), cujo marco interruptivo se comunica nos termos do art. 117 do Código Penal e consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...).

A par destas considerações, verifica-se não ter transcorrido mais de 04 anos entre os marcos interruptivos da prescrição descritos nos incisos I e IV do art. 117 do Código Penal, portanto, não há se falar em prescrição.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
indefiro
o pedido de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa formulada pela defesa quanto ao crime de associação criminosa.

Por outro lado,
mantida a condenação do réu GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA como incurso nas sanções dos arts. 288 e 157, §2o, I, II e V todos do Código Penal em concurso material de infrações (CP, art. 69) a reprimenda de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, nos termos do v. acórdão de fls. 342/349, indefiro o pedido de alteração do regime para o semiaberto em razão do quantum da pena imposta nos termos do art. 33, §2o, “a” do Código Penal.
”
(Grifei)

Portanto, tendo em vista que o d. magistrado singular apreciou recentemente o pedido defensivo concernente ao reconhecimento da prescrição quanto ao crime do art. 288, do CP e consequente extinção da punibilidade do beneficiário deste
writ
quanto ao aludido delito, que supostamente levariam à alteração do regime inicial para cumprimento da condenação; concluo que
a tese referente ao alardeado excesso de prazo na apreciação dos aludidos pleitos
restou prejudicada
.

Por outro lado, quanto à propalada
viabilidade submissão do increpado ao regime domiciliar
em razão da situação de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Covid-19; consigno que
, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, nos termos dos artigos 4o e 5o da aludida recomendação,
tal reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos magistrados de primeiro grau
, sendo este, inclusive o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa nos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Quanto à insurgência da Impetrante em relação à concessão de prisão
domiciliar
pelo possível risco de contágio do Paciente, pelo patógeno COVID-19, principalmente, por ser considerado do grupo de risco, conforme as orientações da OMS e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, verifico que não houve a manifestação do Tribunal de origem sobre a referida alegação. Dessa forma, a análise originária do tema por esta Corte acarretaria indevida
supressã
o de
instância
.
Ilustrativamente: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
.
SUPRESSÃ
O DE
INSTÂNCIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...] 3. Impossível a análise da prisão
domiciliar
por esta Corte, sob pena de
supressã
o de
instância
, visto que o Tribunal a quo não analisou o tema. 4. Ordem denegada." (HC 486.859/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; sem grifos no original.)”
(STJ - HC: 569303 DF 2020/0076067-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 02/04/2020)

“
Acerca do pedido de prisão
domiciliar
, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão
domiciliar
em razão da
pandemia
de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida
supressã
o de
instância
.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela
pandemia
de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão
domiciliar
.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.”
(STJ - HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020)

Logo, porque na hipótese em apreço o pedido de submissão do increpado à prisão domiciliar com espeque na Recomendação n.o 62/2020-CNJ
não foi apreciado pela d. autoridade judiciária de primeiro grau
, entendo pela
impossibilidade de apreciação do pleito nesta instância superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO EXTINTO O PRESENTE
HABEAS
CORPUS
impetrado
em benefício do paciente
GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, visto que a análise das teses arguidas na presente impetração sem prévia manifestação do magistrado da instância primitiva configura indevida supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021